Tribunal: STJ
Processo: 0001649-53.2019.8.16.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2164554 - PR(2024/0309372-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LEVY SUPPIONI
RECORRENTE
: LEVY SUPPIONI
OUTRO NOME
: FAZENDA DO SINO - LEVY SUPPIONI
ADVOGADO
: BRUNO LOMBARDI DE ANDRADE - MG106309
RECORRIDO
: D. R. ABREU
ADVOGADO
: RENATO FLORENCIO - PR060617
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL POR
ALICIAMENTO DE EMPREGADOS (ART. 608 DO CC). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO POR AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença para reconhecer o aliciamento e o dever de indenizar; remeteu a
quantificação do dano à liquidação e inverteu os ônus sucumbenciais, fixando
honorários em 10% do valor da condenação.
2. A controvérsia é sobre ação de reparação civil em que se pleiteia indenização
por aliciamento de empregados com fundamento no
do Código Civil.
art. 608
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por não reconhecer o
aliciamento e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, nos termos do
§ 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
4. A Corte de origem reconheceu o aliciamento e o dever de indenizar, remetendo
a liquidação do dano, invertendo os ônus sucumbenciais e fixando honorários
devidos pela parte ré em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
recurso especial pela alínea
, por dissídio jurisprudencial na interpretação do
c
do Código Civil, sem a demonstração do cotejo analítico entre os julgados
art. 608
paradigma e o acórdão recorrido e da similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea , ante a ausência de
c
Documento eletrônico VDA56111451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 09a68485-dcc4-4cd9-b6dd-93446a14f7c2

cotejo analítico e de comprovação da similitude fática entre os paradigmas e o
acórdão recorrido, em descumprimento do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“O recurso especial interposto com base na alínea do inciso
Tese de julgamento:
c
III do
da CF exige cotejo analítico e demonstração da similitude fática
art. 105
entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, nos termos do
§§ 1o e
art. 255,
2o, do RISTJ”.
CC,
CPC, arts. 85, §§ 8o e 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 608;
§§ 1o e 2o.
art. 255,
STF, Súmula n. 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.684.007/PR,
julgados em
STJ, AgRg no
relator Ministro
30/4/2025;
AREsp n. 2.495.213/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AREsp n. 2.319.383,
6/8/2024;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
10/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 09a68485-dcc4-4cd9-b6dd-93446a14f7c2

RECURSO ESPECIAL No 2164554 - PR(2024/0309372-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LEVY SUPPIONI
RECORRENTE
: LEVY SUPPIONI
OUTRO NOME
: FAZENDA DO SINO - LEVY SUPPIONI
ADVOGADO
: BRUNO LOMBARDI DE ANDRADE - MG106309
RECORRIDO
: D. R. ABREU
ADVOGADO
: RENATO FLORENCIO - PR060617
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL POR
ALICIAMENTO DE EMPREGADOS (ART. 608 DO CC). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO POR AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença para reconhecer o aliciamento e o dever de indenizar; remeteu a
quantificação do dano à liquidação e inverteu os ônus sucumbenciais, fixando
honorários em 10% do valor da condenação.
2. A controvérsia é sobre ação de reparação civil em que se pleiteia indenização
por aliciamento de empregados com fundamento no
do Código Civil.
art. 608
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por não reconhecer o
aliciamento e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, nos termos do
§ 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
4. A Corte de origem reconheceu o aliciamento e o dever de indenizar, remetendo
a liquidação do dano, invertendo os ônus sucumbenciais e fixando honorários
devidos pela parte ré em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do
recurso especial pela alínea
, por dissídio jurisprudencial na interpretação do
c
do Código Civil, sem a demonstração do cotejo analítico entre os julgados
art. 608
paradigma e o acórdão recorrido e da similitude fática.
Documento eletrônico VDA55813950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b6edfaae-c239-4503-9504-fd23a54bf7ff

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea , ante a ausência de
c
cotejo analítico e de comprovação da similitude fática entre os paradigmas e o
acórdão recorrido, em descumprimento do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“O recurso especial interposto com base na alínea do inciso
Tese de julgamento:
c
III do
da CF exige cotejo analítico e demonstração da similitude fática
art. 105
entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, nos termos do
§§ 1o e
art. 255,
2o, do RISTJ”.
CC,
CPC, arts. 85, §§ 8o e 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 608;
§§ 1o e 2o.
art. 255,
STF, Súmula n. 284; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.684.007/PR,
julgados em
STJ, AgRg no
relator Ministro
30/4/2025;
AREsp n. 2.495.213/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AREsp n. 2.319.383,
6/8/2024;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
10/5/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FAZENDA DO SINO –
LEVY SUPPIONI (ou LEVY SUPPIONI) com fundamento no
III, , da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível nos autos de ação de reparação civil.
O julgado foi assim ementado (fl. 902):
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação civil. Aliciamento de empregados.
Ato ilícito previsto no
do Código Civil. Empresa prestadora de serviços de
art. 608
manutenção em equipamentos agrícolas. Proposta de melhores condições de
emprego efetivada por preposto da fazenda aliciante para que os empregados da
prestadora de serviços passassem a prestar-lhe os serviços de manutenção
diretamente. Prova testemunhal. Configuração do aliciamento. Dever de indenizar.
Montante indenizatório. Inexistência de cálculos e demonstrativos que demonstrem
a certeza do valor requerido. Necessidade de apurar o quantum indenizatório em
ulterior liquidação. Reforma da sentença. Inversão dos ônus sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA55813950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b6edfaae-c239-4503-9504-fd23a54bf7ff

No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial na
aplicação do art. 608 do Código Civil, porque o acórdão recorrido reconhece
aliciamento apenas com base em oferta de proposta mais vantajosa, sem conduta
de concorrência desleal ou violação da boa-fé objetiva, devendo ser afastada a
condenação por inexistir ato ilícito.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao reconhecer o aliciamento pela
simples proposta salarial mais vantajosa e ao fixar diretrizes de liquidação
dissociadas do critério legal do
do Código Civil, divergiu do entendimento
art. 608
firmado no
Afirma que a distinção de ramos econômicos
REsp n. 2.023.942/SP.
não impede a configuração de aliciamento, contrariando a orientação que demanda
elemento de concorrência desleal.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a condenação ao
pagamento de indenização com fundamento no
do Código Civil e se
art. 608
reforme integralmente o acórdão recorrido. Requer ainda que se inverta a
sucumbência e se majorem os honorários na forma do
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
Sem contrarrazões.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reparação civil em que a parte
autora pleiteou indenização por aliciamento de empregados com fundamento no
do Código Civil.
art. 608
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por não
reconhecer a ocorrência de aliciamento e condenou a autora ao pagamento de
Documento eletrônico VDA55813950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b6edfaae-c239-4503-9504-fd23a54bf7ff

custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, nos termos do
§
art. 85,
8o, do Código de Processo Civil.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
existência de aliciamento e o dever de indenizar, remetendo a quantificação do
dano à liquidação. Inverteu os ônus sucumbenciais e fixou os honorários devidos
pela ré em 10% do valor da condenação.
I - Dissídio jurisprudencial acerca da interpretação dada ao art. 608
do CC
A
parte
recorrente
defende
dissenso
jurisprudencial
na
dada ao
do Código Civil em detrimento daquela
aplicação/interpretação
art. 608
conferida por esta Corte.
Argumenta que não houve o ato ilícito aventado, mormente porque as
empresas litigantes atuam em ramos comerciais distintos e os funcionários tidos
por aliciados não são mão de obra especializada. Insiste na insuficiência de provas
de conduta desleal.
Não obstante ter feito remissão ao entendimento assente do STJ de não
conhecer do dissídio fundado tão só em trechos de ementas embutidas nas razões
do apelo nobre, verifica-se que não há o necessário cotejo analítico nem a
comprovação da similitude fática entre os acórdãos recorrido e os trazidos à
colação, elementos indispensáveis à demonstração da divergência, pois, no caso,
há somente um pretenso confronto entre ementas.
Assim, a análise da existência do dissenso é inviável, porque
foi descumprido o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
Quanto ao tema:

DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO SEM
Documento eletrônico VDA55813950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b6edfaae-c239-4503-9504-fd23a54bf7ff

PROCURAÇÃO. SÚMULA N. 523 DO STF.
DO CPP. AGRAVO
ART. 563
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, para
viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela hipótese da alínea
"c" do permissivo constitucional, necessária a realização de cotejo analítico
entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido. Não se considera
comprovado o dissídio jurisprudencial com mera transcrição e grifo de ementa
ou trecho esparso de acórdão paradigma, sem que se permita a constatação da
similitude fática entre as decisões.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração de correlação entre
dispositivos legais indicados e fundamentos recursais impede o conhecimento do
recurso especial, por incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. O conhecimento do
recurso especial interposto pela alínea "c" do
III, da CF só é cabível quando
art. 105,
demonstrada a similitude fática entre julgados a partir do cotejo analítico entre eles.
3. A nulidade processual por ausência de procuração do advogado representante só
se configura com a demonstração de prejuízo efetivo ao réu, em conformidade com
o princípio ‘pas de nullité sans grief’ inscrito no
do CPP e a Súmula n. 523
art. 563
do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1°, 105, 272, §2°, 278, 280 e
281; CPP, arts. 563 e 266.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.495.213/SP,
STJ, AREsp 2.319.383, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
6/8/2024;

10/5/2023. (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.684.007/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/4/2025,
7/5/2025,

II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55813950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:46
Código de Controle do Documento: b6edfaae-c239-4503-9504-fd23a54bf7ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.164.554 / PR
Número Registro: 2024/0309372-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016495320198160053 16495320198160053 7914620248160053
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEVY SUPPIONI
RECORRENTE : LEVY SUPPIONI
OUTRO NOME : FAZENDA DO SINO - LEVY SUPPIONI
ADVOGADO
: BRUNO LOMBARDI DE ANDRADE - MG106309
RECORRIDO
: D. R. ABREU
ADVOGADO
: RENATO FLORENCIO - PR060617
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:10
Código de Controle do Documento: 2fa0b3d2-8f4d-42cd-a42e-f4cc1a274b94

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:10
Código de Controle do Documento: 2fa0b3d2-8f4d-42cd-a42e-f4cc1a274b94